Tribunal: STF
Processo: Pet 15347
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Petição, apresentada por Olga Belmond Garcia Pego, na qual se requer “o conhecimento e provimento da presente petição, para reformar a decisão proferida pela CODES/TRF6 e conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de afastar, no caso concreto, o requisito temporal materialmente impossível, assegurando à Requerente o ingresso no Programa Indenizatório Definitivo – PID, com análise individualizada de sua situação e dos danos sofridos”.
A parte autora alega, em síntese, que:

“O presente caso nasce de uma tragédia que marcou definitivamente a história recente do país. Em 05 de novembro de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão lançou rejeitos de mineração ao longo de toda a Bacia do Rio Doce, provocando um desastre socioambiental de proporções inéditas, com efeitos persistentes sobre comunidades inteiras, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Diante da magnitude do evento, o Estado brasileiro reconheceu formalmente a existência de vítimas e, sob a supervisão direta do Supremo Tribunal Federal, estruturou um modelo de governança judicial destinado à reparação integral dos danos causados. 
Desde sua concepção, o sistema reparatório em questão revelou uma falha estrutural significativa: a adoção de critérios territoriais e operacionais restritivos que, em vez de proteger, acabaram por excluir diversas localidades atingidas. Essas comunidades permaneceram à margem do reconhecimento institucional por anos, invisibilizadas por delimitações formais incapazes de refletir a realidade concreta dos impactos sofridos. Entre essas localidades encontra-se o Município de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, residência da Requerente, cujos moradores, por quase uma década, foram privados de qualquer possibilidade concreta de acesso aos programas de reparação. 
[...]
Somente em novembro de 2024, com a homologação do Acordo de Repactuação por esta Suprema Corte, essa realidade foi parcialmente alterada. 
Instituiu-se o Programa Indenizatório Definitivo (PID), e, somente a partir desta data, o Município de Anchieta passou a constar entre as localidades abrangidas pelo novo programa. Contudo, a própria Repactuação registrou essa inclusão como decorrente de liberalidade, sem reconhecimento formal pretérito de impacto, deixando claro que, até aquele momento, inexistia qualquer possibilidade concreta de cumprimento de exigências administrativas vinculadas ao sistema reparatório por parte dos moradores da localidade. 
É neste ponto crucial que a lógica do sistema reparatório revela uma falha de grave proporção, gerando uma injustiça insustentável. A despeito da tardia, mas formal, inclusão do município de Anchieta no Programa Indenizatório Definitivo (PID), o novo instrumento impôs, como requisito de elegibilidade, a exigência de que o interessado houvesse realizado o cadastro nos canais da Fundação Renova até 31 de dezembro de 2021. 
Este critério, aplicado de forma automática e objetiva, desconsidera por completo o histórico de exclusão institucional vivido por aqueles que, à época do prazo, sequer eram reconhecidos como elegíveis para qualquer programa reparatório. 
[...]
No caso concreto da Requerente, a aplicação sumária desse critério produziu um efeito imediato, brutal e absolutamente excludente. Ao buscar adesão ao Programa PID, já sob a égide do acordo homologado por esta Corte, seu ingresso foi sumariamente obstado pelo requisito: ausência de cadastro na Fundação Renova até 31 de dezembro de 2021, data em que o Município de Anchieta não integrava o sistema reparatório, nem possuía acesso às possibilidades de cadastro. A exclusão processou-se de forma automática, desprovida de qualquer análise individualizada, sem a devida oitiva ou justificativa dos afetados, sem exame do mérito da pretensão e sem a necessária consideração dos danos efetivamente sofridos.
[...]
Diante dessa exclusão, a Requerente buscou o Judiciário, ajuizando demanda perante o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no âmbito da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária – CODES, postulando, em caráter urgente, o afastamento do requisito temporal que a impedia de ingressar no PID. O pedido de tutela de urgência, contudo, foi indeferido sob o argumento de ausência de periculum in mora, com fundamento exclusivo na antiguidade do desastre, como se a lesão ora discutida tivesse ocorrido em 2015, e não no presente.
[...]
A decisão impugnada, ao assim decidir, deslocou indevidamente o eixo da controvérsia, confundindo o fato gerador remoto com o ato lesivo atual, objeto da demanda. A lesão jurídica combatida não decorre do rompimento da barragem, mas da aplicação presente, concreta e continuada de um critério excludente criado no contexto da Repactuação, cuja eficácia prática somente se iniciou após a homologação do acordo por este Supremo Tribunal Federal. A urgência não reside no passado remoto, mas no risco atual, concreto e iminente de consolidação definitiva da exclusão da Requerente do único canal indenizatório hoje existente.
[...]
Foi esta Corte que, no julgamento da PET 13.157/DF, fixou de modo inequívoco que as decisões proferidas no exercício da competência delegada não se submetem a agravo interno, mandado de segurança, recurso especial, reclamação ou qualquer outro instrumento ordinário. A PET foi erigida como a única via possível, necessária e legítima para submeter tais decisões ao crivo constitucional do Supremo Tribunal Federal.”

É o Relatório. Decido.

O Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da PET 13.157, proferiu decisão no sentido de que “eventuais impugnações às decisões proferidas pela Coordenadoria do TRF-6 no exercício da competência delegada deverão ser endereçadas exclusivamente à Presidência do STF, também por meio de PET. Afasta-se, assim, a possibilidade de questionamentos pela via do agravo interno ou do mandado de segurança para o próprio TRF-6, ou do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça”.
Assim, tratando-se de Impugnação à decisão, proferida pela Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF da 6° Região, que indeferiu pedido de Tutela Antecipada formulado em Ação na qual se postulava “Requerimento de adesão ao PID- Programa Indenizatório Definitivo- previsto no Novo Acordo do Rio Doce”, reconheço a competência desta CORTE para apreciação do pedido.
Originariamente, a parte ora autora ajuizou, perante a Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF da 6° Região, Ação que tinha por objeto “a aplicação e execução de direitos assegurados no Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão, homologado pelo Supremo Tribunal Federal” e na qual foi formulado pedido de tutela de urgência para “elidir, liminar e imediatamente, o critério de elegibilidade para adesão ao PID consistente em cadastro nos canais oficiais da Fundação Renova até 31 de dezembro de 2021”.
Ao apreciar o pedido, o Juízo originário, competente por delegação desta CORTE, indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que:

“No caso, não se verifica, por ora, a presença de tais requisitos, especialmente o perigo de dano. O pedido de prosseguimento do requerimento de adesão ao PID é, por via transversas, de natureza eminentemente pecuniária e indenizatória, o que, por si só, afasta a configuração do periculum in mora, de modo que eventual deferimento antecipado poderia equivaler à própria satisfação do direito material postulado, com risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).
Ressalte-se que o desastre, que é o fato gerador da pretensão indenizatória, ocorreu há mais de dez anos. A circunstância de o acordo de reparação ter sido firmado somente em 2024 em nada altera a constatação de que o evento danoso dista mais de uma década, o que descaracteriza a urgência, que seria o pressuposto para a concessão da tutela provisória antes que o contraditório seja aperfeiçoado Por tais razões, indefiro o pedido de tutela provisória.”

Referida decisão foi proferida nos termos da legislação vigente, não havendo que se falar em reforma do decisum. Veja que a decisão foi apenas de indeferimento da Tutela de Urgência,  ante a ausência de periculum in mora, não havendo, até o momento, qualquer manifestação de mérito sobre a controvérsia de fundo.
Tendo a CORTE, nos autos da PET 13.157, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, delegado à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a competência para apreciar qualquer ação, individual ou coletiva, que tenha por objetivo discutir um acordo homologado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, pelo simples indeferimento, fundamentado, do pedido de tutela de urgência. 
O mérito da controvérsia ainda será analisado pelo Juízo competente, por delegação, após a devida instrução dos autos.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado.
Comunique-se ao Juízo da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região sobre o teor dessa decisão.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente